Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. PARCEIRO ENTREGADOR DE APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL IFOOD. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA DO ENTREGADOR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO ENTREGADOR. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, concernentes ao restabelecimento do cadastro na plataforma de entregas e à condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos.
2. Tratando-se de contrato civil, deve prevalecer a liberdade, tendo-se por válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.
3. Na hipótese dos autos, há provas de que o descadastramento do autor ocorreu em virtude de reclamações registradas pelos usuários do aplicativo e de número expressivo de cancelamentos de pedidos vinculados ao requerente. Tais elementos demonstram que a conduta do apelante contrariou os Termos de Uso do aplicativo, tendo a requerida agido no exercício regular do seu direito ao promover a exclusão do entregador de sua plataforma.
4. Salienta-se que os fatos imputados ao autor atingem diretamente a reputação e confiabilidade da requerida perante os clientes e os restaurantes parceiros, além de causar prejuízo material referente ao valor do produto extraviado. Tal fato é suficiente a motivar a rescisão unilateral do contrato por justa causa.
5. Na hipótese em apreço, em respeito ao que fora contratado entre as partes, não houve a prática de conduta ilícita pela ré a ensejar a responsabilidade civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.